Tribunal: TJSP
Processo: 2085657-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RECEBIDOS NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085657-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que são agravantes
ALCEU UNGARO, ROSICLER MARIA PAULANI UNGARO, PRISCILA UNGARO,
MURILO UNGARO e ALINE UNGARO, é agravado MARCOS AURELIO CHIQUITO
GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085657-12.2019.8.26.0000 -Voto no 34681
2
Agravantes:Alceu Ungaro, Rosicler Maria Paulani Ungaro, Priscila Ungaro,
Murilo Ungaro e Aline Ungaro
Agravado:Marcos Aurélio Chiquito Garcia
Comarca:Pereira Barreto - 1a Vara Cível (Autos no
1000694-32.2019.8.26.0439)
Juíza prolatora: Jéssica Pedro
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
RECEBIDOS NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO

PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
AUSÊNCIA
DE
RELEVANTE
FUNDAMENTAÇÃO

DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 34681
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que recebeu apenas no efeito devolutivo os embargos opostos à
execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios.
Os agravantes pretendem atribuir efeito suspensivo aos
seus embargos, argumentando, em resumo, ser o embargado/agravado
carecedor da execução por ausência de regular constituição em mora dos
devedores e inexigibilidade do título extrajudicial que a fundamenta.
Afirmam, ainda, não ser possível a pretensão de recebimento de valores por
serviços não realizados, além de ser exorbitante o montante perseguido.

Recurso recebido no efeito apenas devolutivo e
regularmente processado, com contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085657-12.2019.8.26.0000 -Voto no 34681
3
Conforme expressamente dispõe o art. 919, § 1o, do
Código de Processo Civil, os embargos à execução de títulos extrajudiciais só
terão efeito suspensivo nas hipóteses em que presentes os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes.
No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para a
concessão do pretendido efeito suspensivo. A relação de mandato existente
entre as partes está comprovada por contrato escrito e as teses suscitadas
pelos embargantes, na esteira do que decidiu a juíza de primeiro grau,
dependem de dilação probatória. Tanto é assim que os próprios embargantes
afirmaram a necessidade de realização de perícia contábil para aferição do
cumprimento das obrigações relativas à prestação de serviços, cuja prova,
aliás, foi determinada pelo juízo de primeiro grau ante a complexidade da
causa (fl. 3.312 dos autos principais).
Relevante salientar, ademais, que a revogação do
mandato não permite concluir, de imediato, a ausência de certeza, liquidez e
exigibilidade do título judicial que fundamenta a execução, uma vez que o
exequente, ora embargado, deixou claro, tanto na inicial da execução quanto
na impugnação aos embargos, que o objeto da execução se resume apenas e
tão somente às ações por ele patrocinadas e já finalizadas, e que os valores
relativos à atuação nas demais demandas serão objeto de ação própria,
porquanto não compõem os valores executados.
Não se verifica, portanto, a presença de elementos que
identifiquem provável êxito dos embargantes, não bastando para caracterizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085657-12.2019.8.26.0000 -Voto no 34681
4
dano a diminuição patrimonial que é inerente a todo e qualquer processo de
execução.
Destarte, falta verossimilhança aos fundamentos jurídicos
deduzidos e, ausente relevante fundamentação, não há porque atribuir efeito
suspensivo aos embargos à execução, razão pela qual a decisão agravada
deve ser mantida.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo
de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator